Tribunal: TJPA
Processo: 0814890-65.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814890-65.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCOS AUGUSTO DAS GRACAS LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e corrupção de menores. Autoria e materialidade comprovadas. Crime formal. Palavra da vítima corroborada por provas testemunhais. Concurso de pessoas configurado. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CPB) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova coligida nos autos é suficiente para a condenação ou se deve ser reconhecida a insuficiência probatória, com aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é possível excluir a majorante do concurso de pessoas, com consequente redimensionamento da pena e alteração do regime inicial.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restam suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelas declarações firmes da vítima, corroboradas por testemunhos policiais e reconhecimento dos acusados.

4. Em delitos patrimoniais, a jurisprudência consolidada reconhece especial valor à palavra da vítima, sobretudo quando amparada por demais elementos probatórios, como no presente caso.

5. O delito de corrupção de menores é formal, prescindindo da demonstração de efetiva corrupção do adolescente, conforme orientação da Súmula nº 500/STJ.

6. Comprovada a coautoria na empreitada criminosa e o liame subjetivo entre os agentes, não há que se falar em exclusão da majorante do concurso de pessoas.

7. Diante da manutenção da pena no patamar fixado, mostra-se adequado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do CPB.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado. 2. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo desnecessária a demonstração da efetiva corrupção do adolescente. 3. Configura-se o concurso de pessoas quando comprovada a atuação conjunta e coordenada entre os agentes, ainda que sem divisão explícita de tarefas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 157, §2º, II; 29; 33, §2º, "b"; ECA, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por MARCOS AUGUSTO DAS GRAÇAS LOBATO em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA, que o condenou
à pena total de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos do inquérito policial que, no dia 21/07/2024, por volta das 22h30min, na Avenida Padre Eutíquio, bairro Batista Campos, o denunciado, na companhia do adolescente W.K.S.C, de 16 (dezesseis) anos, subtraiu, mediante grave ameaça, a bicicleta da vítima Luciane de Aviz Brasil.

A vítima Luciane de Aviz Brasil relatou que no dia dos fatos, quando estava saindo do trabalho (Líder), avistou dois indivíduos (o denunciado e o adolescente) indo em sua direção e aproximando-se rapidamente. Inicialmente, pensou em voltar para o supermercado, mas percebeu que os homens corriam em sua direção, indicando que seria um roubo. Ao se aproximarem, o denunciado sacou uma arma de fogo e exigiu que Luciane entregasse seus pertences.

A vítima, sem reagir, entregou seus pertences conforme solicitado, e os indivíduos fugiram em alta velocidade pela Travessa Padre Eutíquio. Pouco depois, Luciane encontrou uma guarnição policial que, ao ser informada do ocorrido, deteve os suspeitos.

Os policiais apresentaram os detidos à vítima, que os reconheceu como seus agressores, assim como a bicicleta, confirmando ser de sua propriedade. A vítima foi então levada à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

Em interrogatório na seccional de São Brás, o acusado, Marcos Augusto das Graças Lobato, relatou que estava na companhia de seu amigo menor de idade, W.K.S.C, 16 (dezesseis) anos, na Praça Batista Campos, na noite dos fatos. O acusado afirmou que estavam à procura de vítimas para roubar com o objetivo de arrecadar dinheiro para viagens durante as férias. Após alguns minutos sem encontrar vítimas adequadas, avistaram uma mulher em uma bicicleta na Travessa Padre Eutíquio e decidiram abordá-la.

Conforme relatado pelo acusado, conseguiram alcançar a vítima em frente ao Hospital Hapvida, oportunidade em que o adolescente W.K.S.C, que supostamente arquitetou o plano e possuía o simulacro de arma de fogo, ameaçou a mulher para que entregasse seus pertences. Após subtraírem a bicicleta, os dois fugiram, mas foram detidos por uma guarnição policial pouco tempo depois, sendo apresentados na unidade policial.

Consta nos autos termo de apreensão dos objetos encontrados com o denunciado, sendo a bicicleta da vítima e um simulacro de arma de fogo (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
diante da
negativa de autoria e da

fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Alega
não existir nos autos comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso
.

Alternativamente, a defesa deste apelante requer a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
– eis que não restou comprovado o liame subjetivo entre o apelante e o adolescente – com a consequente diminuição da pena e
fixação do regime aberto
, diante da primariedade do réu.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição
diante da
negativa de autoria e da

fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Alega
não existir nos autos comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse qualquer ato delituoso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 25662572 - Pág. 9), bem como, pelos depoimentos contidos nos autos, senão vejamos.

A vítima Luciane de Aviz Brasil relatou em Juízo:

“(...) Que é vítima do crime de roubo; que ia saindo do trabalho por volta de 21h ou 22h, que avistou os rapazes; que um atravessou a rua e olhou para trás; que suspeitou que pudesse ser um assalto e pensou em voltar, porém ele já veio para cima de mim; que ele já apontou a arma e o outro disse para eu passar a bicicleta; que entregou a bicicleta; que vinha passando um casal de carro e viram a situação; que eles me perguntaram se eles tinham levado algo e eu disse que sim; que eles seguiram e eu continuei a minha rota; que depois de uns 4/5 minutos, o mesmo casal retornou e avisou que tinham acionado a polícia e que a polícia tinha pego eles; que eles pediram para eu entrar no carro e ir até a polícia e os acusados pegar minhas coisas; que eu entrei no carro e fui, e lá reconheci os acusados; que fui para delegacia registrar boletim de ocorrência; que reconheceu os acusados; que levaram minha bicicleta e minha bolsa; que os objetos foram devolvidos; que deu para perceber que um deles era adolescente; que o adulto me abordou primeiro e ele quem portava uma arma; que depois me falaram que era um simulacro; que reconheci eles no local e na delegacia; que eles iam juntos do lado da rua; que o menor atravessou a rua e o maior veio na minha direção e mostrou a arma; que o adolescente veio em seguida; que o maior que pegou a bicicleta para pilotar; que o menor também subiu mas não sei como pois não tinha garupa; que a bicicleta era rosa; que levaram a bicicleta com sua bolsa, que nela só tinha guarda-chuva e a minha chave; que não conhecia eles antes; que o adulto só mostrou o simulacro e não falou nada; que uns cinco minutos depois eles foram presos; que estavam com a mesma roupa; que reconheceu eles com toda certeza.(...)”.

A testemunha Geraldo dos Santos Carvalho Junior respondeu:

“(...) Que que estava de serviço no dia dos fatos; que foram acionados por nacionais, que informaram que tinha ocorrido um assalto de bicicleta; que pegamos eles na Fernando Guilhon com a Padre Eutíquio, perto do posto; que no momento da abordagem eles não estavam com a arma, a arma eles tinham jogado no chão; que fizeram a abordagem e conduzimos eles para delegacia junto com a vítima que reconheceu os dois; que era um simulacro; que recordo da fisionomia do acusado aqui presente; que o outro só soube que era adolescente na delegacia; que a vítima os reconheceu no local e na delegacia; que a vítima disse que estava saindo do trabalho na Hapvida da Padre Eutíquio; que naquele alvoroço todo pegaram ela na rua levaram ela para lá e ela reconheceu no momento da apresentação; que eles levaram uma bicicleta e uma bolsa da vítima, que ela disse que eles apontaram uma arma para ela; que a vítima recuperou seus pertences.(...)”.

A testemunha Wilson Araujo da Ressurreição relatou:

“(...) Que recorda dos fatos mais ou menos; que foram populares que apontaram o caso; que fomos ao encontro deles e fizemos a detenção dos mesmos; que recorda mais ou menos da fisionomia do acusado aqui presente; que não recorda se um deles era adolescente; que encontramos um simulacro; que a vítima foi até o local e foi para delegacia; que ela reconheceu os acusados; que os pertences da vítima foram devolvidos depois dos procedimentos; que devido o tempo não recorda o que a vítima falou sobre a abordagem dos acusados. (...)”.

A vítima da corrupção de menores W. K. S. C., disse:

“(...) Que tinha acabado de sair do Líder; que o Marcos estava só também; que encontrou ele no caminho de casa; que ele estava em uma bicicleta; que pedi uma carona para ele me levar; que quando a gente estava na rua a polícia abordou a gente; que ele jogou o simulacro na vala; que a polícia abordou nós e fomos presos e levados para seccional de São Brás; que a bicicleta que ele estava era roubada; que quando encontrou com ele, o maior já tinha praticado o assalto; que não sabia que ele estava com o simulacro; que não sabe se a vítima me reconheceu; que foi agredido; que me colocaram logo no camburão; que o simulacro estava na cintura dele; que a bicicleta era branca e rosa; que achou estranho, mas não imaginava que iria acontecer isso; que não imaginou que era de uma mulher; que não sabe dizer se o acusado tem passagem pela polícia ou responde a outros processos; que não sabe se ele praticava outros assaltos; que não sabe se o acusado é conhecido por praticar assaltos; que estava na Batista Campos; que foi na praça, que tem o hábito de passear; que foi no líder comprar biscoito e refrigerante; que quando a polícia chegou já tinha acabado o lanche; que encontrou o acusado próximo ao Líder; que mora com meus avós; que meu pai morreu e não conheci ele; que moramos todos juntos até minha mãe; que está estudando; que estava usando substancia entorpecente; que já tem passagem; que estava cumprindo medida socioeducativas; que ia voltar hoje mas aconteceu isso; que não sabe porque o acusado disse que pratiquei o roubo com ele; que não sabe identificar quem me agrediu; que um policial já tinha lhe parado na rua (...)”.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Além disso, verifica-se que os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado são harmônicos, coerentes e convergentes, confirmando que os apelantes participaram diretamente da empreitada criminosa. Assim, resta absolutamente fragilizada a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante, não encontrando qualquer respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

Ademais, em relação ao crime de corrupção de menores, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

No presente caso, é absolutamente incontroverso que o adolescente, menor de idade à época dos fatos, participou ativamente da empreitada criminosa, restando cabalmente comprovado o delito de corrupção de menores.

Dessa feita, os elementos probatórios se mostram suficientes e harmônicos no sentido de corroborar a condenação, motivo pelo qual deve ser afastada a tese absolutória.

2. Da Exclusão da Majorante do Concurso de Pessoas, com Consequente Redução da Pena e Alteração de Regime

Alternativamente, a defesa deste apelante requer a
exclusão da majorante do concurso de pessoas
– eis que não restou comprovado o liame subjetivo entre o apelante e o adolescente – com a consequente diminuição da pena e
fixação do regime aberto
, diante da primariedade do réu.

Também aqui não lhe assiste razão.

As circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do réu e do adolescente no crime em tela, e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambos decisiva para o êxito da empreitada criminosa, restando impossível o afastamento da supracitada causa de aumento.

Dessa feita, em não havendo qualquer modificação na pena do réu – a qual, aliás, foi fixada no patamar mínimo legal dos dois delitos – não há que se falar em modificação de regime, eis que o regime semiaberto fixado pelo magistrado
a quo
obedece ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, dado o
quantum
final da pena total do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025